Tribunal: TJDFT
Processo: 0723724-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos. Primeiramente, mantenho a gratuidade de justiça concedida ao agravante na origem, porquanto, uma vez deferida tal benesse, conserva-se em todas as instâncias e em todos os atos do processo, salvo se expressamente revogado, o que não é o presente caso de revogação. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso de agravo de instrumento (ID 60122271), no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.